Tribunal: TJSP
Processo: 1004329-10.2023.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Privacidade
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS MORAIS. Alegação de que a autora possuía conta da rede social da ré, "Instagram", a qual faz o uso profissional. Conta invadida por terceiros que passaram a solicitar valores a outras pessoas pelo aplicativo. Pretensão de concessão de tutela de urgência para a recuperação da conta e, ao final da ação, a condenação da ré ao pagamento de indenização

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS MORAIS. Alegação de que a autora possuía conta da rede social da ré, "Instagram", a qual faz o uso profissional. Conta invadida por terceiros que passaram a solicitar valores a outras pessoas pelo aplicativo. Pretensão de concessão de tutela de urgência para a recuperação da conta e, ao final da ação, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Tutela concedida. Sentença de procedência, com a confirmação de tutela, junto à condenação do réu ao pagamento de indenização em R$5.000,00. Irresignação da AUTORA buscando a majoração do valor de indenização dos danos morais. Relação de consumo configurada entre as partes. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS não passiveis de majoração. Mister a manutenção do valor fixado em sentença, a saber, em R$ 5.000,00. Sentença mantida. Recurso desprovido.